Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA x JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ESTELIONATO QUALIFICADO – FRAUDE ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO.
1. Nos crimes previstos no art. 171 do Código Penal, praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. No caso, havendo apenas uma vítima, a regra é a estabilização da competência na circunscrição judiciária do seu domicílio.
2. Não há conexão em virtude de mera e eventual comunhão probatória, pois a prova de um crime não influi na do outro. Não é possível eleger Juízo universal para o julgamento de crimes sem a estrita observância das regras de fixação de competência.
3. O recurso de conflito de jurisdição interposto contra decisão que indefere o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos da ação penal originária não pode ser conhecido por inadequação da via e pela incompetência do órgão julgador.
4. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, para o processamento do feito.